Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-26.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017920-26.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO NUNES DA COSTA (RECORRENTE), EDSON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 013.593.301-35 (VÍTIMA), MARCELO XAVIER MACEDO (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL DEVIDO A BRIGA POR HERANÇA E MEDIANTE SURPRESA À VÍTIMA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Arlindo Nunes da Costa
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 3963-19.2018.811.0029, código 70557, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, §2º, II, III e IV, do CP e 121, § 2º, III e IV, na forma do art. 14, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a defesa requer a reforma da r. decisão de pronúncia, a fim de que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 25326992).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do recurso (Id. 28464452).

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

O recorrente pretende tão somente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de serem manifestamente improcedentes.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 02 de outubro de 2018, o recorrente corrompeu o menor Bruno Nunes Alencar, com ele praticando infrações penais, sendo que teria matado Edson Teixeira de Souza, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como, tentado matar Marcelo Xavier de Macedo, com emprego de meio cruel e para assegurar a execução do outro crime.

Na decisão ora impugnada, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nas penas dos arts. 121, §2º, II, III e IV, do CP e 121, § 2º, III e IV, na forma do art. 14, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

De início, mister consignar que o presente recurso nada percutiu acerca da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no recurso.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 25326470):

“(...) Passo à análise das qualificadoras, individualmente, para cada delito perpetrado.

Do crime de homicídio qualificado, contra a vítima Edson Teixeira de Souza.

No que se refere a qualificadora tipificada no art. 121, § 2°, inciso ll, temos que o acusado teria ceifado a vida de Edson em virtude de uma discussão pretérita com a vítima, motivada por uma divisão de herança supostamente pertencente a Elidia Xavier Macedo (esposa do acusado), qualificando assim o motivo fútil.

Por seu turno, as qualificadoras do inciso III e IV, também devem ser mantidas, pois restou devidamente comprovado, conforme a certidão de óbito de fls. 46, que o acusado desferiu diversas facadas na vítima, que ocasionaram anemia aguda, em razão de
lesão de grandes vasos do pescoço
, além do que a vítima, desarmada, encontrava-se dormindo no momento do crime, restando claro o uso do meio cruel e do recurso que dificultou a sua defesa. (...)”

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
teria praticado o delito por
motivo fútil
, em razão de
uma discussão pretérita com a vítima, motivada por uma
divisão de herança
supostamente pertencente a esposa do acusado. Esse motivo, desavença na partilha de seus bens, se constitui ou não motivo fútil, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

Quanto ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, consoante narrou o sentenciante, o ofendido encontrava-se
dormindo no momento do crime
. Por esse elemento circunstancial foi denuncia por homicídio qualificado – sendo mantido na pronúncia porque, em tese, a vítima não pode se defender. Também é uma questão que deve ser elucidada pelo Tribunal do Júri, por não ser manifestamente improcedente.

Assim, ainda que existisse eventual desentendimento entre acusado e vítima, tal fato, por si só, não afasta a possibilidade de reconhecimento das qualificadoras.

Estabelece o
enunciado n.º 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecerem na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

É cediço que, diante da constatação do mínimo de prova das qualificadoras, impõe-se a pronúncia do agente pela prática do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a fim de que seja analisado pelo Júri Popular, nos termos da jurisprudência dominante.

Nesse sentido os acórdãos,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2.A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, emergindo do contexto fático-probatório que o recorrente teria agido impulsionado por motivo fútil (ciúmes) e através de recurso que dificultou a defesa da vítima (vítimas pegas de surpresa enquanto estavam dormindo), devem ser mantidas as qualificadoras do crime a ele imputado”.
(TJMT, RSE 120046/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d da Carta Política do Brasil”.
(RSE 113768/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Em conclusão,
não há como acolher a súplica, uma vez que a decisão proferida pelo juízo monocrático se mostra fundamentada, existindo a possibilidade de que o delito tenha sido praticado por fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020